Tribunal: STF
Processo: ARE 1462293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL COFINS-IMPORTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. TEMA 1.047 DO STF. CARGA TRIBUTÁRIA INTERNA. TRIBUTO NÃO SUBMETIDO AO GATT. SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA POR MEDIDA PROVISÓRIA, NÃO SE COGITANDO VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 31, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 62 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da Constituição Federal, é um instrumento normativo com força de lei, não estando imune à vedação da repristinação. 



    Argumenta-se que não houve na MP 794/2017, que revogou a MP 774/2017, a qual tinha revogado o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (instituidora do adicional à COFINS-Importação), nenhuma menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação. Aponta-se que inexiste repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Afirma-se violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, em razão da imediata cobrança do adicional à COFINS-Importação que, se devidamente observada, abrange período maior que aquele reconhecido pelo acórdão recorrido, em decorrência da violação ao art. 62 da Constituição Federal.



    Argumenta-se que, com a instituição da MP 774/17, deu-se a revogação do adicional da alíquota da COFINS-Importação, retirando a cobrança de 1% prevista no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. Aduz-se que, em razão da não conversão da medida provisória em lei, houve a retomada da tributação tal como cobrada anteriormente, logo, reinserindo o percentual citado. 



    Assevera-se que a majoração tributária ocorreu, tendo em vista a Medida Provisória 774/17 não ter sido convertida em lei. Defende-se que, seja em virtude da sua revogação, seja pela perda temporal dos seus efeitos, ao se retomar a legislação instituidora de um tributo – no caso, do adicional de 1% nas importações –, ocorre a majoração da carga tributária.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao tema 1047, nos termos do art. 1030, I, do CPC e inadmitiu-o quanto aos demais argumentos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, no tocante à aplicação do Tema 1.047 pelo Tribunal a quo, registro que o Plenário desta Corte decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (grifei)”.



     



    Ressalto ainda o disposto no art. 1.042 do novo Código de Processo Civil, que prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    No tocante a questão remanescente, observa-se que a Medida Provisória 774/17, que revogara o adicional de alíquota da COFINS-importação (art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004), foi revogada pela Medida Provisória 794/17, a qual perdeu eficácia ante a não apreciação no prazo pelo Congresso Nacional, revigorando a MP 774/17, a qual, por sua vez, também perdeu eficácia, por não ter sido apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, restabelecendo os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004. 



    Assim, o adicional de alíquota da COFINS-importação, consoante demonstrado, nunca desapareceu do mundo jurídico, mas apenas esteve suspenso, em dois momentos, pela vigência da MP 774/17, voltando a plena eficácia por ocasião da perda da validade da medida provisória que o revogou. Nesses termos, inexiste, nesse cenário, majoração ou instituição de tributo, a ensejar a observância do princípio da anterioridade. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação”. (RE 1.395.908 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16.3.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente